Tribunal: TJBA
Processo: 8000772-14.2025.8.05.0007
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000772-14.2025.8.05.0007

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL SEGUNDA TURMA

FORO DE ORIGEM:
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AMÉLIA RODRIGUES/BA

JUÍZA: DRA.
ALIANNE KATHERINE VASQUES SANTOS MORAIS

APELANTE: FABRICIO CARMO LIMA

ADVOGADO: DR.
GABRIELL SAMPAIO NEVES OAB/BA 61.553

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA: DRA. LAISE DE ARAÚJO CARNEIRO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA CARVALHO

RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

REVISOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONTRADIÇÃO ENTRE DEPOIMENTOS POLICIAIS E TESTEMUNHAS CIVIS. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu às penas de 10 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 676 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material.

2.

A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial e sem fundadas razões previamente demonstradas. Requer a absolvição por insuficiência probatória.

3.

A denúncia imputou ao acusado a posse de substâncias entorpecentes, arma de fogo artesanal de uso restrito, munições e apetrechos relacionados ao tráfico, após perseguição policial decorrente de suposta troca de tiros durante patrulhamento ostensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o ingresso policial no imóvel ocorreu em conformidade com o art. 5º, XI, da CF/1988 e com a tese firmada pelo STF no Tema 280 da Repercussão Geral; e (ii) saber se o conjunto probatório remanescente é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes imputados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A inviolabilidade domiciliar constitui garantia fundamental prevista no art. 5º, XI, da CF/1988. O ingresso forçado em residência sem mandado judicial exige fundadas razões, objetivamente demonstradas antes da diligência, aptas a indicar situação de flagrante delito.

6.

O STF, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema 280 da Repercussão Geral, fixou entendimento de que a mera suspeita policial ou a constatação posterior de ilícito não legitimam o ingresso forçado em domicílio.

7.

Os depoimentos dos policiais militares apresentaram imprecisões relevantes quanto à dinâmica dos fatos, à quantidade de indivíduos presentes, à identificação de quem efetuou disparos e às circunstâncias da abordagem.

8.

As testemunhas civis ouvidas em juízo afirmaram, de forma coerente e convergente, que não houve troca de tiros no local. Relataram que os policiais ingressaram no imóvel de forma abrupta e sem autorização judicial, circunstância que fragiliza a narrativa acusatória acerca da existência de flagrante prévio.

9.

A ausência de elementos objetivos anteriores ao ingresso policial compromete a validade da diligência e torna ilícitas as provas obtidas no interior da residência, nos termos do art. 157 do CPP.

10.

Reconhecida a ilicitude das provas derivadas da diligência domiciliar, não subsistem elementos autônomos suficientes para manter a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e porte de arma de fogo de uso restrito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Apelação criminal conhecida e provida para declarar a nulidade das provas obtidas mediante ingresso domiciliar ilícito e absolver o réu das imputações constantes da denúncia.

Tese de julgamento:
“1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões objetivamente demonstradas antes da diligência policial. 2. A contradição entre a narrativa policial e os depoimentos civis pode afastar a caracterização do flagrante delito e ensejar o reconhecimento da ilicitude da prova. 3. Reconhecida a nulidade das provas obtidas mediante violação domiciliar, impõe-se a absolvição quando inexistirem elementos probatórios autônomos suficientes para sustentar a condenação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, 386, VII, 593, I, e 798, § 5º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ: HC n. 1.024.251/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 19/12/2025.; STJ:

AgRg no HC n. 686.571/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal tombado sob o nº 8000772-14.2025.8.05.0007, oriundos do MM. Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Amélia Rodrigues/Ba
, tendo como apelante
FABRICIO CARMO LIMA
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
da Apelação, julgando-a
PROVIDA
, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: